Tribunal: TJSP
Processo: 1500777-37.2025.8.26.0388
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Apelante que foi surpreendido por policiais militares com o corpo parcialmente dentro de um imóvel conhecido como ponto de armazenamento, embalo e venda de drogas, onde foram apreendidos 84,97g de "maconha", 19,38g de "cocaína" em pó e 94,30g de pedras "crack". Materialidade delitiva e autoria comprovadas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Apelante que foi surpreendido por policiais militares com o corpo parcialmente dentro de um imóvel conhecido como ponto de armazenamento, embalo e venda de drogas, onde foram apreendidos 84,97g de "maconha", 19,38g de "cocaína" em pó e 94,30g de pedras "crack". Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Versão exculpatória do recorrente infirmada pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares. Ausência de indícios que comprometessem a integridade moral ou funcional dos policiais responsáveis pela prisão do réu. Prescindibilidade de efetivos atos de comércio para a configuração do delito. Inviabilidade de absolvição. Condenação mantida. DOSIMETRIA E REGIME. Básica restabelecida ao piso legal, tornando-se a pena definitiva nesse patamar, à míngua de circunstâncias modificadoras. Emprego da quantidade de drogas como circunstância judicial desfavorável que configura bis in idem. Na terceira fase, correta a negativa de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, diante das circunstâncias do delito que evidenciam que o apelante possui sério envolvimento com o tráfico de drogas, não se tratando de traficante eventual. Regime inicial fechado mantido, considerado o quantum da pena e as graves circunstâncias do crime. Apelo parcialmente provido, a fim de reduzir as reprimendas para cinco anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.